Tribunal: TJMT
Processo: 1030837-38.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030837-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (IMPETRANTE), WELLYTON VINICIUS NUNES DA SILVA - CPF: 035.027.851-20 (PACIENTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), IRIANA DE SOUZA SILVA - CPF: 048.160.601-70 (VÍTIMA), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [ART. 24-A, DA LEI
11.340/06
] – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PRETEXTADA
–
1.
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS –
2.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS DO DECRETO DE PRISÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ART.313, III DO CPP

– NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
PRECEDENTE STJ [
RHC N. 102.643] –
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INSUBSISTÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
4.

PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTE DO STF [HC Nº. 174102]–
5.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
6.
PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO
–
BENEFICIÁRIO

QUE SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE COM SUA EX-CONVIVENTE NO DIA DOS FATOS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Não se verifica o constrangimento ilegal, quando a manutenção da prisão preventiva está justificada em elementos que indicam a necessidade da medida extrema para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e proteger a integridade física e psicológica da vítima

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão nesta ação de Habeas Corpus.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

Nos termos do artigo 318, inciso II e parágrafo único, do CPP, somente é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se houver demonstração de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e não houver a possibilidade de o custodiado receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.
3. Recurso em habeas corpus improvido”.
(RHC 96.044/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos art. 647 e 648, inc. I, do Código de Processo Penal em benefício de
WELLYTON VINICIUS NUNES DA SILVA
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Consta que, o paciente foi preso preventivamente em 18.11.2023, já denunciado por suposta incursão nos crimes tipificados no art. 150, § 1º, c/c. art. 61, inc. II, alínea “f”, ambos do Código Penal (FATO 01), no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 (por várias vezes), este último delito na forma do art. 71 do Código Penal (FATO 02) e no art. 147-B, do Código Penal (FATO 03), todos os crimes com as implicações da Lei n.º 11.340/06, em desfavor da vítima IRIANA DE SOUZA SILVA.

Sustenta as seguintes teses: 1) negativa de autoria delitiva, 2) carência de fundamentos idôneos do decreto de prisão, 3) ofensa ao princípio da homogeneidade, 4) predicados pessoais do paciente, 5) possibilidade da fixação das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, a prisão domiciliar, tendo em vista que se envolveu em um acidente com sua ex-convivente no dia dos fatos, havendo a necessidade de tratamento médico.

Aduz que, em 24.11.2023, o Paciente pediu a revogação da prisão preventiva, contudo, restou indeferida. Oportunidade, em que foram opostos embargos de declaração pelo beneficiário, sendo, rejeitados.

Ressalta, que o paciente e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por seis meses e não tiveram filhos. Informa que o relacionamento chegou ao fim, todavia, “
mesmo quando terminaram mantiveram encontros sexuais e de comum acordo sendo que a ofendida ainda mantinha certo relacionamento com o paciente
”(Sic.), assim, colacionou
prints
de
WhatsApp
nos autos.

O mandado de prisão foi expedido no dia 02.11.2023 e o paciente preso dia 18.11.2023, sendo que no dia 03.11.2023 a suposta vítima manda “
mensagens de coração e a mensagem eu te amo
!”(Sic.) o que, sob sua ótica, “
torna a situação no mínimo estranha
”(Sic.).

Explicita também, que: “(...)
em 27.08.2023 o paciente esteve na casa da ex companheira e ao se despedir ela pediu que ficasse mais um pouco, porém não seria possível e aí iniciaram uma discussão verbal que chamou a atenção dos vizinhos e não passou disso. Jamais agrediu a ex companheira nem nesse dia nem em outro dia qualquer citado nos autos da Medida Protetiva.
”(Sic.)

Sobreleva que: “(...)
o que temos na realidade, é um ex-casal que, em um momento de calorosa discussão gritaram um com o outro, posteriormente se entenderam e resolveram seguir suas vidas
.”(Sic.)

Informa que: “(...)
a cidade de Nova Xavantina por ser muito pequena é grande a probabilidade de que, em algum momento, as pessoas, mesmo com medida protetiva se encontrarem nas ruas e avenidas. Foi o que aconteceu
”(Sic.).

Ademais que: “(...)
vítima e o paciente trafegavam pela Avenida Ministro Joao Alberto e em dado momento estavam lado a lado, ele na moto e ela no carro. Nesse momento, de alguma forma, o paciente foi “atropelado” pela suposta vítima que se evadiu do local. Ela, a suposta vítima, afirma que ele atravessou na sua frente e que ela não parou, vindo a acontecer o acidente
.”(Sic.)

Ressalta ainda, que: “(...)
o paciente não se recorda do que de fato aconteceu, pois foi socorrido por ambulância e levado para o hospital. Quando acordou não sabia dizer o que ocorreu. Não se recorda nem de ter visto a Sra. Iriana naquele dia
.”(Sic.)

Declina, também: “(...)
ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto, em caso de eventual condenação, a pena a ser imposta é mais branda que a prisão suportada, bem como destaca a existência de predicados pessoais favoráveis, aptos a evidenciar a necessidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.
”
(Sic.).

Sobreleva que, o perigo da demora na concessão da ordem coloca em risco a sua própria vida, eis que, como narrado, foi atropelado pela suposta vítima, e está vivendo dias de “
terror em sua vida dentro da unidade prisional”
(Sic.)

Realça pela possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão e a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao Paciente por enfermidade (acidente de moto no dia dos fatos), bons antecedentes, emprego e residência fixa.

A liminar foi indeferida em sede de plantão jurisdicional pelo Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha (Id. 196733690).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizada: (Id.196814696)

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06 – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA AO ARGUMENTO DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 1. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, MORMENTE PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS – 2. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE INCURSIONAR EM DISCUSSÕES ACERCA DO MÉRITO PROCESSUAL (ENUNCIADO 42, TCCR/TJMT) – 3. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO HÁ OFENSA AO MENCIONADO PRINCÍPIO POSTO QUE É INVIÁVEL CONJECTURAR ACERCA DO REGIME PRISIONAL A SER FUTURAMENTE IMPOSTO, AINDA MAIS PORQUE ESTE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE POSSUI CARÁTER PROVISÓRIO/CAUTELAR – 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – EM QUE PESE SEREM FAVORÁVEIS, AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO POSSUEM O CONDÃO, POR SI SÓ, DE CONDUZIREM À REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – 5. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AFIGURA-SE INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, SOBRETUDO, QUANDO O DECRETO PRISIONAL SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E JÁ HOUVE DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – 6. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 318, DO CPP– MAGISTRADO A QUO VIABILIZOU A SAÍDA DO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS EM RAZÃO DO ATROPELAMENTO SOFRIDO ANTES DA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado pela i. Defensoria Pública em favor de WELLYTON VINICIUS NUNES DA SILVA, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

“[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022)

"[...]

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Neste diapasão, portanto, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para a concessão da ordem.

Em
28.8.2023
, a vítima IRIANA DE SOUZA SILVA relatou em sede policial: (Id. 196671190-fls.13/14)

“esta declarante/solicitante alega que na noite de ontem, dia 27/08/2023, foi agredida fisicamente por seu namorado Wellyton Vinicius Nunes da Silva; QUE, explicou que reside numa quitinete e que Wellyton Vinicius reside em outra casa, mas que é comum ele pernoitar na casa desta declarante; QUE, namora com a pessoa de Wellyton Vinicius Nunes da Silva e que se relaciona com ele a cerca de 06 (seis) meses, ou um pouco mais; QUE, perguntada como foi agredida, esta declarante citou
que Wellyton Vinicius Nunes da Silva lhe agrediu com soco no rosto
; QUE, perguntada se houve algum motivo para as agressões, esta declarante disse que foi por ciúmes; QUE, explicou que estava em sua casa, falando ao telefone com sua madrinha, quando Wellyton Vinicius chegou, sem avisar; QUE, Wellyton Vinicius presenciou esta declarante falando ao telefone e achou que ela falava com outro homem, o que deve ter motivado a agressão física; QUE, tão logo foi agredida, esta declarante saiu correndo de sua residência; QUE, esta declarante citou que reside numa kitnet e que ao lado, existem outras diversas unidades habitacionais; QUE, tão logo saiu e pediu socorro, alguns vizinhos também saíram a fim de ver o que ocorria; QUE, esta declarante foi amparada por vizinhas e que alguns vizinhos contiveram Wellyton Vinicius; QUE, questionada, disse que diversos de seus vizinhos presenciaram o seu pedido de socorro, mas que não pretende indicar ninguém, a fim de não causar-lhes maiores transtornos; QUE, algum tempo depois de ser contido por vizinhos, Wellyton Vinicius foi embora, então esta declarante veio até esta delegacia, oportunidade em que registrou o boletim de ocorrência anteriormente citado; QUE, depois, esta declarante foi até a casa de seu pai, onde passou a noite, por receio de que Wellyton Vinicius pudesse voltar a procurá-la em seu endereço; QUE, perguntada se já foi ameaçada por Wellyton Vinicius, respondeu que sim, e
citou que ele sempre diz: "que eu vou ver; que não vai ficar assim; que eu vou pagar por tudo
" e que esta declarante entende que tais dizeres são ameaças de morte; QUE, esta declarante citou, ainda, que Wellyton Vinicius tem problemas com drogas e que ele faz pressão psicológica em relação a esta declarante, argumentando que se ela terminar o relacionamento, ele voltará a consumir drogas e que a culpa por isto será dela; QUE, perguntada se já foi agredida por Wellyton Vinicius no passado, esta declarante respondeu que sim e destacou 02 (duas) oportunidades; QUE, a primeira, no final de semana passado, data em que havia terminado o namoro com Wellyton Vinicius; QUE, naquela data, foi para a praia do Rio das Mortes, onde ele o encontrou; QUE, enquanto esta declarante conversava com alguma pessoas, Wellyton Vinicius chegou,
momento em que agrediu esta declarante e o homem com quem ela conversava; QUE, quanto à segunda oportunidade em que foi agredida, esta declarante disse que foi há cerca de 02 (dois) meses atrás, quando Wellyton Vinicius obrigou que esta declarante dirigisse seu carro pela ROD. BR 158, sentido a cidade de Água Boa-MT, até passaram a ponte do Areiões, onde esta declarante estacionou o carro; QUE, naquele lugar "ele falou que ia me matar; que eu nunca mais ia brincar com a cara dele; nesse dia eu tive de implorar pela minha vida; eu chorei e disse que a gente ia ficar de boa, senão ele ia me matar";
QUE, perguntado onde seu agressor pode ser encontrado, disse que Wellyton Vinicius tem o apelido de Foguinho Filho e que a família dele é proprietária do peg-pag Nunes; QUE, cientificada de seus direitos e garantias constitucionais e se gostaria de receber, o todo ou parte das garantias da Lei nº. 11.340/2006, esta declarante disse que sim, especificamente as medidas protetivas.” (Negritou-se)

Em 29.08.2023, foram decretadas as seguintes medidas protetivas: (Id. 196671190-fls.29/30)

“Vistos em plantão semanal, horário registrado pelo sistema. Trata-se de expediente encaminhado a este Juízo pela r. Autoridade Policial, solicitando a concessão de medidas protetivas de urgência em defesa da ofendida Iriana de Souza Silva em desfavor do suposto agressor Wellyton Vinicius Nunes da Silva, em atendimento ao disposto na Lei n. 11.340/2006.

Consta do termo de declaração da vítima Id. 127455472 que; (...) na noite de ontem, dia 27/08/2023, foi agredida fisicamente por seu namorado Wellyton Vinicius Nunes da Silva; QUE, explicou que reside numa quitnet e que Wellyton Vinicius reside em outra casa, mas que é comum ele pernoitar na casa desta declarante; QUE, namora com a pessoa de Wellyton Vinicius Nunes da Silva e que se relaciona com ele a cerca de 06 (seis) meses, ou um pouco mais; QUE, perguntada como foi agredida, esta declarante citou que Wellyton Vinicius Nunes da Silva lhe agrediu com soco no rosto; QUE, perguntada se houve algum motivo para as agressões, esta declarante disse que foi por ciúmes; QUE, explicou que estava em sua casa, falando ao telefone com sua madrinha, quando Wellyton Vinicius chegou, sem avisar; QUE, Wellyton Vinicius presenciou esta declarante falando ao telefone e achou que ela falava com outro homem, o que deve ter motivado a agressão física; QUE, tão logo foi agredida, esta declarante saiu correndo de sua residência; QUE, esta declarante citou que reside numa kitnet e que ao lado, existem outras diversas unidades habitacionais; QUE, tão logo saiu e pediu socorro, alguns vizinhos também saíram a fim de ver o que ocorria; QUE, esta declarante foi amparada por vizinhas e que alguns vizinhos contiveram Wellyton Vinicius; QUE, questionada, disse que diversos de seus vizinhos presenciaram o seu pedido de socorro, (...); QUE, perguntada se já foi ameaçada por Wellyton Vinicius, respondeu que sim, e citou que ele sempre diz: "que eu vou ver; que não vai ficar assim; que eu vou pagar por tudo" e que esta declarante entende que tais dizeres são ameaças de morte; QUE, esta declarante citou, ainda, que Wellyton Vinicius tem problemas com drogas e que ele faz pressão psicológica em relação a esta declarante, argumentando que se ela terminar o relacionamento, ele voltará a consumir drogas e que a culpa por isto será dela; QUE, perguntada se já foi agredida por Wellyton Vinicius no passado, esta declarante respondeu que sim e destacou 02 (duas) oportunidades; QUE, a primeira, no final de semana passado, data em que havia terminado o namoro com Wellyton Vinicius; QUE, naquela data, foi para a praia do Rio das Mortes, onde ele o encontrou; QUE, enquanto esta declarante conversava com alguma pessoas, Wellyton Vinicius chegou, momento em que agrediu esta declarante e o homem com quem ela conversava; QUE, quanto à segunda oportunidade em que foi agredida, esta declarante disse que foi há cerca de 02 (dois) meses atrás, quando Wellyton Vinicius obrigou que esta declarante dirigisse seu carro pela ROD. BR 158, sentido a cidade de Água Boa-MT, até passaram a ponte do Areiões, onde esta declarante estacionou o carro; QUE, naquele lugar "ele falou que ia me matar; que eu nunca mais ia brincar com a cara dele; nesse dia eu tive de implorar pela minha vida; eu chorei e disse que a gente ia ficar de boa, senão ele ia me matar"; QUE, perguntado onde seu agressor pode ser encontrado, disse que Wellyton Vinicius tem o apelido de Foguinho Filho e que a família dele é proprietária do peg-pag Nunes; QUE, cientificada de seus direitos e garantias constitucionais e se gostaria de receber, o todo ou parte das garantias da Lei nº. 11.340/2006, esta declarante disse que sim, especificamente as medidas protetivas; QUE, perguntada se gostaria de representar criminalmente contra seu agressor, esta declarante disse que NÃO DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE por hora, e assinou termo específico. (...).” Destaquei. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do Necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, analisando detidamente os documentos que acompanharam o presente expediente, verifico que os fatos narrados versam sobre violência doméstica, já que os fatos noticiados decorrem de relação íntima de afeto, conforme informações prestadas no Boletim de Ocorrência e Termos de Declaração da vítima. Com o advento da Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como “Lei Maria da Penha”, restou definido que o Magistrado pode conceder isolada ou cumulativamente as medidas protetivas de urgência elencadas na mencionada Lei e, independente de prévia oitiva do membro do Ministério Público. Ainda, vislumbro estarem evidenciados os elementos autorizadores para a aplicação das medidas pleiteadas quais sejam o fumus boni iuris, consistente na ameaça/violência praticada, e o periculum in mora, consistente nas assertivas da ofendida que indicam a grande probabilidade de reiteração do comportamento violento. Neste sentido, verifica-se que o caso demonstrado nos autos se enquadra no art. 5º, inciso II, da Lei 11340/06, estando demonstrado a situação de vulnerabilidade da suposta vítima. Vale consignar que a aplicação das medidas protetivas se faz necessária no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica e, ainda, com o escopo de preservar a integridade física e psicológica da vítima, assegurando dessa forma os demais direitos fundamentais inerentes aos cidadãos, ainda que com a renúncia da ofendida em representar criminalmente o agressor. Ante o exposto e, diante do cenário fático trazido aos autos, em especial, as alegações da ofendida, com fundamento no artigo 22, da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida que denoto urgente e que vigorarão pelo PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, a contar da intimação pessoal da agressora: 01 Afastamento do suposto agressor do lar domicílio ou local de convivência. 02 Proibição do suposto agressor de se aproximar e/ou entrar em contato com a vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 100 (cem) metros, devendo, ainda, evitar qualquer tipo de contato com estas por qualquer meio de comunicação (artigo 22, III, “a” e “b”); 03 Proibição do suposto agressor de frequentar a residência da ofendida e dos pais desta, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”). Fica desde já assegurado o disposto no § 3º do artigo 22 da Lei supra referida. As presentes medidas têm VALIDADE de 06 (seis) meses e, uma vez decorrido tal período, a parte requerente fica desde já INTIMADA para, em caso de necessidade da manutenção das medidas ora deferidas, deverá COMPARECER EM JUÍZO e assim requerer, sob pena de AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO com a expiração do sobredito prazo de validade.”

Transcrevo novas declarações prestadas em
24.10.2023
: (Id. 196671190-fls.61/62)

“QUE, a declarante namorou a pessoa de WELLYTON VINICIUS NUNES DA SILVA por período aproximado de 7 meses, e em razão do ciúme exagerado por parte de WELLYTON e também por diversas vezes ele ter agredido a declarante, esta registrou o Boletim de Ocorrência nº 2023.242421 e fez o Pedido das Medidas Protetivas (1001687-73.2023.8.11.0012); QUE, mesmo após as Medidas Protetivas, em razão de muita insistência por parte de WELLYTON e também pelo fato de a declarante ter muito medo de que ele lhe matasse, mesmo com as MEDIDAS, os dois ainda ficaram algumas vezes; QUE, afirma que não era de sua vontade voltar a ficar com WELLYTON, mas o fazia pelos simples fato de ter medo dele; QUE, no dia 17/10/2023 (terça feira), por volta das 03h00min estando a declarante em casa dormindo, escutou alguém batendo na janela do quarto, ocasião em que a declarante abriu a porta de casa e viu que era WELLYTON que estava batendo na janela com um cabo de vassoura; QUE, a declarante pediu que ele fosse embora, mas WELLYTON disse que queria fumar um cigarro e sem autorização da declarante ele entrou na sala e se deitou no sofá; QUE, WELLYTON ficou no sofá cerca de 20 minutos, e após muita insistência da declarante, ele resolveu ir embora, ao passo que a declarante disse que levaria ele até a casa dele, no carro da declarante, mas WELLYTON se recusou, indo embora em seguida na motocicleta dele; QUE, pela manhã, quando foi até seu veículo HUYNDAY AZERA de cor preta, a declarante notou que arranhões na lateral esquerda e os dois pneus pneus dianteiros murchos, sendo possível notar que as duas válvulas tinham sido danificadas; QUE, no capô também tinha arranhões e o seguinte escrito "PUTA, LARGA O MEU MARIDO"; QUE, de imediato a declarante viu que era WELLYTON que tinha feito o dano ao veículo, pois antes dele ter ido à casa da declarante, o veículo estava normal, e ainda, quando ele se deitou no sofá, a declarante viu que ele tinha no bolso do da bermuda uma CHAVE de cadeado; QUE, após esse evento, a declarante não mais deixou seu veículo em casa, o deixando na casa de seu pai, temendo que WELLYTON danificasse o veículo ainda mais; QUE, ressalta ainda que trabalhava como frentista no Auto Posto Beira Rio, mas devido ao fato de WELLYTON ter ido algumas vezes no posto a procura da declarante, a proprietária não gostou da situação e então demitiu a declarante; QUE, já no sábado (21/10/2023) por volta das 18:30h a declarante seguiu para a casa do seu pai, e enquanto esteve lá, WELLYTON lhe enviou diversas mensagens com xingamentos e ameaças, e após o bloquear no whatsapp, ele passou a enviar SMS; QUE, já depois das 23h00min a declarante saiu da casa de seu pai, e para tanto, estavam fazendo uso do veículo da declarante (AZERA), pois seu pai e sua madrasta (LUZENILDA) iriam deixar a declarante em casa e guardar o veículo na casa do seu pai, como estava sendo feito durante aquela semana; QUE, ao passar próximo do Auto Posto Amigão, a declarante notou uma motocicleta se aproximando muito rápido, ao passo que viu que se tratava do WELLYTON, que estava em uma HONDA BROZ de cor preta; QUE, ao se aproximar do carro da declarante, WELLYTON bateu no lado direito do veículo com um pedaço de madeira; QUE, ele mudou para o lado esquerdo do veículo e também desferiu outros golpes, ao passo que a declarante para se defender, "fechou" WELLYTON, que veio a perder o controle da motocicleta e cair; QUE, a declarante conduziu até a direção do Auto Posto Shell e viu em direção ao estádio, mas WELLYTON alcançou a declarante novamente, vindo a bater no veículo de novo; QUE, temendo a situação, a declarante passou a conduzir para o setor xavantina, com a intenção de parar nesta delegacia, mas WELLYTON continuou a lhe seguir e no momento em que se aproximava do veículo, ele batia com o pedaço de madeira; QUE, ao chegaram nas proximidades de um Posto que fica em uma rotatória, WELLYTON entrou na frente do veículo, tentando forçar que a declarante parasse o veículo, como ele já fez outros vezes, mas a declarante temendo tudo o que estava ocorrendo, não parou o veículo, vindo a atingir a traseira da motocicleta, causando uma nova queda de WELLYTON, e então a declarante seguiu para esta delegacia, mas no momento não havia ninguém no local; QUE, então a declarante seguiu para a casa da sua irmã, e lá ligou para a Polícia Militar e pediu ajuda, sendo atendida por uma guarnição; QUE, tomou conhecimento de que WELLYTON foi socorrido e levado ao hospital; QUE, a declarante tomou conhecimento de que WELLYTON ainda se encontra no hospital; QUE, está com muito medo de WELLYTON, pois mesmo diante DA MEDIDA PROTETIVA ele continua a procura da declarante e devido ao fato dele ser UMA PESSOA AGRESSIVA E PERIGOSA, a declarante tem certeza que ele IRÁ LHE MATAR, POIS ELE JÁ FEZ TAIS AMEAÇAS DIVERSAS VEZES; QUE, até mesmo o emprego a declarante perdeu em razão das atitudes de WELLYTON; QUE, está com medo de permanecer na cidade, pois tem certeza de que ao sair do hospital WELLYTON irá lhe procurar novamente, e dessa vez ainda mais agressividade; Nada mais disse.”

Na sequência, consta a juntada do Ofício n.º 2023.5.299165/DP, datado de 24/10/2023, noticiando o descumprimento das medidas protetivas outrora deferidas à requerente, (f. 48 – ID 132676699), instruído com o Relatório de Investigação n.º 2023.13.87027, (f. 49-51 – ID 132676700), os Boletins de Ocorrência n.ºs 2023.299926 e 2023.302218, (f. 52/53 e 54-56 – ID’s 132676701 e 132676702), as declarações da ofendida, IRIANA DE SOUZA SILVA e da testemunha LUZENILDA GONZAGA DA SILVA, (f. 57-59 e 61/62 – ID’s 132676703 e 132676705).

Em
02.11.2023
, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário nos seguintes fundamentos: (Id.196671190)

“Vistos. Trata-se de Procedimento de Medidas Protetivas de Urgência requerido por Iriana de Souza Silva em face de Wellyton Vinícius Nunes da Silva, seu ex-companheiro, diante do registro do Boletim de Ocorrência, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06.
Ao Id. 127464047, foi concedida em favor da vítimas medidas protetivas Lei n.º 11.340/06. As partes foram devidamente intimadas da decisão que concedeu tais medidas, Id. 127977787. Sobreveio aos autos informação de descumprimento das medidas protetivas pelo requerido, Id. 132676705, 132676703 e 132676704. Instado à manifestação o Ministério Público Estadual, manifestou ao Id. 133267027, pela decretação da prisão preventiva do requerido
. É o relatório. Fundamento. Decido. Estabelece o art. 24-A da Lei n. 1340/200 que; Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. O artigo 312 do Código de Processo Penal preconiza que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelas declarações prestadas pela vítima ao Id. 132676703, na Delegacia de Polícia informando que o requerido vem descumprimento as medidas protetivas decretadas em seu desfavor
. Consta dos autos, que no dia 29/08/2023 foram deferidas as medidas protetivas em favor da vítima Iriana de Souza Silva em desfavor do representado, as quais se encontram em vigor, determinando, a saber: 01- Afastamento do suposto agressor do lar domicílio ou local de convivência. 02- Proibição do suposto agressor de se aproximar e/ou entrar em contato com a vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 100 (cem) metros, devendo, ainda, evitar qualquer tipo de contato com estas por qualquer meio de comunicação (artigo 22, III, “a” e “b”); 03 - Proibição do suposto agressor de frequentar a residência da ofendida e dos pais desta, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”), decisão da qual o representado fora devidamente cientificado no dia 01/09/2023, Id. 127977787. Inobstante determinação judicial para que o requerido se afastasse da vítima sendo proibido de manter contato com esta, segundo relatos da vítima na data de 17/10/2023, por volta das 03h., estava em sua residência quando acordou com o requerido WELLYTON VINÍCIUS batendo em sua janela com o cabo de uma vassoura, átimo no qual ela pediu a ele que fosse embora dali, o que não foi aceito por ele, que adentrou em sua residência e se deitou no sofá, lá permanecendo por cerca de 20min. (vinte minutos), até que a requerente conseguisse convencê-lo a ir embora. Entretanto, pela manhã, a requerente IRIANA visualizou que seu veículo havia sido arranhado na lateral esquerda e que os 02 (dois) pneus dianteiros estavam murchos, estando om as suas válvulas danificadas, assim como que no capô havia arranhões com a inscrição “PUTA, LARGA O MEU MARIDO”, levando-a a desconfiar do requerido WELLYTON VINÍCIUS, já que antes deste chegar à sua moradia, o automóvel encontrava-se intacto e porque, quando ele estava deitado no sofá, havia uma chave de cadeado no bolso de sua bermuda. Após este fato, a vítima passou a deixar o veículo pernoitar na residência de seu pai, por medo de que o requerido voltasse ao local e danificasse mais o carro. Relatou ainda a vítima, que no dia 21 de outubro de 2023, por volta das 18h30min., se dirigiu até a casa de seu pai e, durante o período em que lá esteve, recebeu mensagens do increpado Wellynton Vinícius, xingando e ameaçando-a, até que ela o bloqueou no aplicativo whatsapp, momento em que ele seguiu enviando mensagens. Contudo, após as 23h., a requerente IRIANA saiu com seu veículo, na companhia de seu pai e sua madrasta, LUZENILDA GONZAGA DA SILVA, na intenção de deixá-la em casa e retornar com o automóvel à casa de seu genitor. No caminho, nas proximidades do Auto Posto Amigão, a ofendida IRIANA notou uma motocicleta se aproximando em alta velocidade, percebendo então que se tratava do requerido. Este, ao se aproximar do veículo da ofendida, bateu em um dos lados do carro com um pedaço de madeira, passando para o outro lado, onde novamente desferiu outros golpes, somente cessando as pancadas quando a requerente o “fechou”, fazendo com que ele caísse ao solo. Diante disso, a vitima temendo a situação, houve por bem se dirigir até a Delegacia de Polícia, momento em que, nas proximidades do Ginásio de Esportes, o demandado WELLYTON VINÍCIUS novamente a alcançou, e, quando se aproximou do veículo, mais uma vez desferiu golpes com pedaço de madeira contra o automóvel. Na sequência, ao chegarem próximos ao Auto Posto Mota, situado na Avenida Ministro João Alberto, próximo à rotatória, nesta urbe, o requerido entrou na frente do carro, tentando forçar a vitimada a parar o veículo, contudo, ela não atendeu à vontade do acionado, vindo a abalroar na traseira da motocicleta dele, e, temendo que, ao prestar socorro, o acionado viesse a agredi-la, se evadiu sentido à Delegacia de Polícia, contudo, lá estando, não havia presença policial, razão por que seguiu até a residência de sua irmão, de onde acionou a Polícia Militar. Deste modo, tendo o requerido descumprido a determinação judicial que defere as pedidas protetivas de urgência cabível a decretação da sua prisão, sendo necessária para cessar a violência psicológica e física que a vítima vem sofrendo, eis que consoante consta dos autos o requerido vem importunando e ameaçando a vítima em sua residência, por aplicativo de mensagem, bem como em vias públicas
. No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do representado, evitando a prática de novos delitos atentatórios à ordem pública.

instrução criminal, tendo em vista a necessidade de preservar os testemunhos a serem prestados em Juízo, mormente da vitimada Iriana, o que deverá ocorrer de forma livre e desembaraçada, sem qualquer risco de influência externa. Deste modo, a prisão do requerido se vê necessária para conveniência da instrução criminal, eis que se permanecer solto o requerido poderá retornar a casa da vítima para ameaça-la, bem como continua a importunando, tendo ficado demonstrado que as medias protetivas são insuficientes para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, sendo que diante dos fatos narrados a vítima e as testemunhas se encontram amedrontadas, tendo a vitima narrado em seu depoimento que tem por sua vida, caso o acusado permaneça solto, colaciono trecho do seu depoimento perante a Autoridade Policial, Id. 132676703 vejamos: “(...). QUE, tomou conhecimento de que WELLYTON foi socorrido e levado ao hospital; QUE, a declarante tomou conhecimento de que WELLYTON ainda se encontra no hospital; QUE, está com muito medo de WELLYTON, pois mesmo diante DA MEDIDA PROTETIVA ele continua a procura da declarante e devido ao fato dele ser UMA PESSOA AGRESSIVA E PERIGOSA, a declarante tem certeza que ele IRÁ LHE MATAR, POIS ELE JÁ FEZ TAIS AMEAÇAS DIVERSAS VEZES; QUE, até mesmo o emprego a declarante perdeu em razão das atitudes de WELLYTON; QUE, está com medo de permanecer na cidade, pois tem certeza de que ao sair do hospital WELLYTON irá lhe procurar novamente, e dessa vez ainda mais agressividade”. (...). Destaquei. Colaciono trecho do depoimento da testemunha Luzenilda Gonzaga da Silva, Id. 132676705. (...). QUE, já no dia 21/10/2023 (sábado), depois das 23:00h, a declarante, IRIANA e o pai dela, seguiram com o veículo da IRIANA com destino a casa dela, e na altura do Auto Posto Amigão, WELLYTON se aproximou com uma motocicleta e então passou a bater no carro com um objeto semelhante a um pedaço de madeira; QUE, ele bateu no veículo diversas vezes, e num determinado momento ele chegou a perder o controle da motocicleta e veio a cair, mas logo ele se recuperou em se aproximou do veículo novamente, vindo a bater no carro diversas vezes; QUE, IRIANA conduziu o veículo para o setor Xavantina, com o objetivo de vir até esta delegacia, ao passo que ao se aproximar de uma rotatória, WELLYTON atravessou a motocicleta na frente do carro, ocasião em que o veículo veio a colidir com a motocicleta e derrubou WELLYTON, e então seguiram para esta delegacia. (...). Destarte, se faz necessário a decretação da prisão preventiva do requerido para assegurar o cumprimento de medidas protetivas aplicadas em seu desfavor nestes autos, já que o comportamento do acusado demonstra uma afronta a determinação judicial, restando demonstrado seu desrespeito com as leis e autoridades estabelecidas, não havendo outra forma de socorrer a vítima que bate às portas do Judiciário, senão a decretação da prisão preventiva do acusado, já que o representando desrespeitou as medidas protetivas outra impostas em seu desfavor. Assim tem entendido este Tribunal de Justiça, vejamos; HABEAS CORPUS – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. (N.U 1010400- 73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023) Desta maneira, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a custódia cautelar do representado é medida recomendável, não havendo possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, uma vez que estas já foram aplicadas e não surtiram efeitos, não se constituindo, no caso concreto, em meios satisfatórios para uma hígida instrução processual, para garantir a ordem pública ou para evitar a reiteração de crimes, até mesmo em razão do delito descrito nos autos. É justamente por isso que a medida cautelar cabível, no caso concreto, é a prisão preventiva (art. 282, § 6º, CPP). Diante do exposto, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade do representado configura risco à instrução criminal, DEFIRO o pedido formulado na presente ação, via de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WELLYTON VINÍCIUS NUNES DA SILVA, fazendo-o com fundamento no artigo 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal c.c art. art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06. Alimente-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. Oficie-se, a Autoridade Policial para que informe, se, por conta dos fatos noticiados no BO/PC n.º 2023.302218, foi instaurado novo Inquérito Policial. Aguarde-se a distribuição do respectivo Inquérito Policial, trasladando-se cópia da presente decisão e do mandado de prisão eventualmente cumprido para aquele feito. Após, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.”( Negritou-se)

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ressalto, que a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313
,
inciso III, do Código de Processo Penal.

Ademais, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido em
01.12.2023
nos seguintes termos: (Id.196671174)

“Vistos. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulada pela defesa do requerido Wellyton Vinícius Nunes da Silva, que se encontra segregado cautelarmente em razão da suposta prática do delito em tese, do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06. Em síntese, a defesa pugna pela revogação da prisão preventiva do acusado, sob o fundamento de que o acusado se trata de réu primário, trabalha formalmente como microempresário, além de se encontrar em tratamento médico com diversas fraturas e com a privação de sua liberdade, o tratamento está comprometido podendo vir o acusado, sofrer danos irreparáveis, Id.135218252. Em manifestação, o Ministério Público manifestou-se de forma desfavorável ao pleito de revogação da prisão preventiva, Id. 135730924. Os autos vieram-me conclusos. É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido. É certo que a prisão, antes da condenação definitiva, só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Além disso, ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se revelar flagrantemente ilegal. Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação e/ou a manutenção da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312, do Código de Processo Penal. Na decisão anterior que determinou a prisão preventiva do acusado, este juízo já havia sinalizado que a materialidade e os indícios de autoria do delito estavam devidamente evidenciados nos autos, configurando o “fumus comissi delicti”. No que tange ao segundo pressuposto, o denominado “periculum in libertatis”, a decisão também demonstrou a presença concreta dos requisitos estampados no art. 312 do CPP, consistente na necessidade de garantia da ordem pública.
Neste sentido, consoante constam dos autos, inobstante determinação judicial para que o requerido se afastasse da vítima sendo proibido de manter contato com esta, o requerido descumpriu por várias vezes a determinação judicial, sendo que no dia 17/09/2023, por volta das 03 horas, o acusado foi até a casa da vítima adentrou em sua residência e lá permaneceu por 20 (vinte) minutos. Entretanto, pela manhã, a requerente IRIANA visualizou que seu veículo havia sido arranhado na lateral esquerda e que os 02 (dois) pneus dianteiros estavam murchos, estando om as suas válvulas danificadas, assim como que no capô havia arranhões com a inscrição “PUTA, LARGA O MEU MARIDO”, levando-a a desconfiar do requerido WELLYTON VINÍCIUS, já que antes deste chegar à sua moradia, o automóvel encontrava-se intacto e porque, quando ele estava deitado no sofá, havia uma chave de cadeado no bolso de sua bermuda. Relatou ainda a vítima, que no dia 21 de outubro de 2023, por volta das 18h30min., se dirigiu até a casa de seu pai e, durante o período em que lá esteve, recebeu mensagens do requerido WELLYTON VINÍCIUS, xingando-a e ameaçando-a, até que ela o bloqueou no aplicativo whatsapp, momento em que ele seguiu enviando mensagens. Não bastasse isso, após as 23h., a requerente Iriana saiu com seu veículo, na companhia de seu pai e sua madrasta, Luzenilda Gonzaga da Silva, na intenção de deixá-la em casa e retornar com o automóvel à casa de seu genitor. No caminho, nas proximidades do Auto Posto Amigão, Iriana notou uma motocicleta se aproximando em alta velocidade, percebendo então que se tratava do requerido. Este, ao se aproximar do veículo da ofendida, bateu em um dos lados do carro com um pedaço de madeira, passando para o outro lado, onde novamente desferiu outros golpes, somente cessando as pancadas quando a requerente o “fechou”, fazendo com que ele caísse ao solo. Diante disso, a vítima temendo a situação, houve por bem se dirigir até a Delegacia de Polícia, momento em que, nas proximidades do Ginásio de Esportes, o demandado WELLYTON VINÍCIUS novamente a alcançou, e, quando se aproximou do veículo, mais uma vez desferiu golpes com pedaço de madeira contra o automóvel. Na sequência, ao chegarem próximos ao Auto Posto Mota, situado na Avenida Ministro João Alberto, próximo à rotatória, nesta urbe, o requerido entrou na frente do carro, tentando forçar a vitimada a parar o veículo, contudo, ela não atendeu à vontade do acionado, vindo a abalroar na traseira da motocicleta dele, e, temendo que, ao prestar socorro, o acionado viesse a agredi-la, se evadiu sentido à Delegacia de Polícia. Pois bem, diante dos fatos narrados verifica-se que por várias oportunidades o requerido descumpriu a determinação judicial contida nos autos, mantendo contando com a vítima em total desobediência a ordem deste juízo, diga-se não se tratando de um fato isolado, mas sim em reiterado descumprimento das medidas protetivas outras deferidas em seu desfavor. De tal modo, logo se verifica que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para proteger a vítima e a ordem pública, já que outrora deferidas e descumpridas por Wellyton. Neste diapasão, importante frisar que no ato de perseguição à vítima em vias públicas, o requerido colocou em risco não só a vida das vítimas que se encontravam no veículo, bem como sua própria vida e de toda a sociedade já que poderia causar maiores acidentes de trânsito, o que restou demonstrado pelo fato do requerido ter adentrado na frente do veículo da vítima em movimento, vindo a causar em si as fraturas indicadas no pedido de concessão de liberdade provisória. Destarte, caso o requerido seja posto em liberdade, poderá voltar a perseguir a vítima vindo a causar-lhe mal, já que demonstrou que não teme nem pela sua vida tampouco em ceifar a vida das vítimas, já que produziu o acidente que lhe causou fraturas. Assim, verifica-se do depoimento da vítima que o acusado ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, demonstrando que o autuado depositou sentimento de medo e insegurança na vítima. Colaciono trecho do seu depoimento perante a Autoridade Policial, Id. 132676703 vejamos: “(...). QUE, tomou conhecimento de que WELLYTON foi socorrido e levado ao hospital; QUE, a declarante tomou conhecimento de que WELLYTON ainda se encontra no hospital; QUE, está com muito medo de WELLYTON, pois mesmo diante DA MEDIDA PROTETIVA ele continua a procura da declarante e devido ao fato dele ser UMA PESSOA AGRESSIVA E PERIGOSA, a declarante tem certeza que ele IRÁ LHE MATAR, POIS ELE JÁ FEZ TAIS AMEAÇAS DIVERSAS VEZES; QUE, até mesmo o emprego a declarante perdeu em razão das atitudes de WELLYTON; QUE, está com medo de permanecer na cidade, pois tem certeza de que ao sair do hospital WELLYTON irá lhe procurar novamente, e dessa vez ainda mais agressividade”. (...). Destaquei. Colaciono trecho do depoimento da testemunha Luzenilda Gonzaga da Silva, prestado à Autoridade Policial Id. 132676705. (...). QUE, já no dia 21/10/2023 (sábado), depois das 23:00h, a declarante, IRIANA e o pai dela, seguiram com o veículo da IRIANA com destino a casa dela, e na altura do Auto Posto Amigão, WELLYTON se aproximou com uma motocicleta e então passou a bater no carro com um objeto semelhante a um pedaço de madeira; QUE, ele bateu no veículo diversas vezes, e num determinado momento ele chegou a perder o controle da motocicleta e veio a cair, mas logo ele se recuperou em se aproximou do veículo novamente, vindo a bater no carro diversas vezes; QUE, IRIANA conduziu o veículo para o setor Xavantina, com o objetivo de vir até esta delegacia, ao passo que ao se aproximar de uma rotatória, WELLYTON atravessou a motocicleta na frente do carro, ocasião em que o veículo veio a colidir com a motocicleta e derrubou WELLYTON, e então seguiram para esta delegacia. (...). Destaquei. No caso em apreço, embora a defesa tenha alegado que o requerido está com várias fraturas, estando atualmente em tratamento médico em virtude do acidente que sofreu no dia 21 de outubro de 2023, quando foi “atropelado” pela ex companheira Sra. Iriana de Souza Silva, deixou de demonstrar nos autos que o requerido não vem recebendo o tratamento médico devido no estabelecimento prisional em que se encontra recluso. Não havendo comprovação que o requerido somente poderá receber o tratamento médico adequado fora do ergástulo.
Ademais, melhor sorte não assiste ao requerido quanto ao pedido de Id. 135834169, eis que para concessão de prisão domiciliar, estabelece o art. 318 do Código de Processo Penal os seus requisitos em rol taxativo, vejamos; Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (...).Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Deste modo, verifica-se que o acusado não é maior de 80 (oitenta) anos, tampouco imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência, Do mesmo modo, não se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, ao menos não há nos autos qualquer documentação neste sentido, tampouco que o estabelecimento prisional não vem adotando as medidas necessárias para seu tratamento quanto as fraturas decorrentes do acidente de trânsito que a princípio causou ao adentrar na frente do veículo da vítima quanto trafegava em via pública. Colaciono aos autos ementa do AgRg no HC 636.408/SP, julgado em que o STJ entendeu pela impossibilidade da concessão da prisão domiciliar. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NO ART. 117 DA LEI N. 7.210/1984 E NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execucoes Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional, o que não é o caso dos autos. 2. De outra parte, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não implica automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso. Assim, para o reconhecimento de algum desses direitos, é necessário que o requerente demonstre a presença dos seguintes requisitos cumulativos: “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (AgRg no HC 648.907/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021), os quais não foram demonstrados na hipótese. 3. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram que não foi demonstrado pela Defesa que o Agravante, a despeito de possuir problema de saúde, está inserido em situação de risco concreto e que o estabelecimento prisional não vem adotando as medidas necessárias para a prevenção da doença. Ao contrário, foi ressaltado pelo Juiz das Execuções Criminais que “o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários (da mesma forma que receberia se estivesse no meio livre ou até mesmo com maior eficiência)”. 4. Além disso, o Agravante cumpre pena pela prática de roubo circunstanciado (art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal), que envolve grave ameaça ou violência à pessoa, o que também impede a aplicação da referida Recomendação à espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 636.408/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz - Sexta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021) (Destaquei). Lado outro, sustenta a defesa que o acusado possui bons antecedentes, além de trabalho fixo e endereço certo. Contudo, a presença de tais requisitos, por si só, não garantem a revogação da medida constritiva da liberdade, neste sentido: “A primariedade e os bons antecedentes não impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória”. (RJTJERGS 146/53, 50 – STJ: RSTJ 73/84 – TACRSP: RJDTACRIM 9/190, 22/443 e 461). Ainda consta do Enunciado Criminal nº 43 TJMT: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Importante salientar que os atos praticados envolvem violência a pessoa, tendo o requerido por reiteradas vezes descumprido determinação judicial ao procurar a vítima no intuito causar-lhe mal, tratando-se de condutas delitivas graves, revestidas de periculosidade concreta a recomendar a manutenção da segregação
. Ademais, a prisão do acusado também encontra respaldo no art. 313, III, do Código de Processo Penal. Por fim, vale ressaltar, que a providência adequada ao investigado é a segregação e não outra medida cautelar (art. 282, II, do CPP), porquanto estas, diante das atuais circunstâncias, se mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes à efetiva garantia da ordem pública. Verbera-se, que não há que falar em desproporcionalidade da prisão cautelar do acusado, não ofendendo o princípio da proporcionalidade, já que a prisão cautelar não se confunde com a prisão criminal originada de sentença condenatória. Sobre o tema, colaciono aos autos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. 1. FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DECISÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO. 4. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER. 1. Não há coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante, em cautelar, com vistas à garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, quando o paciente estiver respondendo por três ações penais por crimes da mesma espécie, e a referida decisão estiver fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência do delito atribuído ao paciente (art. 155, § 4º, inc. I do CP), demonstrando a sua propensão à prática de ilícitos, circunstâncias que consubstanciam fator concreto a justificar a manutenção da custódia cautelar (Enunciado nº 6 TCCR/TJMT). 2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados na decisão atacada, os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada (Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). 3. O decreto de prisão preventiva, além de ter sede constitucional e legal, tem natureza diversa do decreto de prisão originado de sentença condenatória; por isso sua expedição não implica em violação aos princípios da homogeneidade e proporcionalidade. Enquanto a prisão preventiva tem o objetivo de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, a prisão decorrente de sentença condenatória, tem como finalidade a repressão e prevenção do crime, bem como, a ressocialização do agente. 4. É defeso substituir a constrição preventiva da liberdade decretada mediante decisão hígida, por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP. (N.U 1001248- 49.2023.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).Destaquei. EMENTA HABEAS CORPUS – PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA– DECISÃO CONSTRITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA PRISÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRISÃO PROVISÓRIA - COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO STJ E ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA. Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior e a reiteração criminosa constituem fundamentos suficientes para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43) A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), visto que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). A anotação contemporânea por crimes da mesma natureza e contra a mesma vítima constitui circunstância concreta que “denota a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima” (STJ, AgRg no HC n. 761.275). (N.U 1017559-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023). Destaquei. Dessa forma, não há fato novo nos autos capaz de revogar a prisão preventiva do acusado outrora decretada, permanecendo inalterados os motivos que ensejaram sua decretação. Assim sendo, outra solução não resta senão a manutenção da prisão preventiva do requerido, a fim de garantir a ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal, já que descumpriu medidas protetivas impostas a seu desfavor, sendo que se posto em liberdade poderá a princípio voltar a procurar a vítima para dar continuidade ao seu intento criminoso.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Wellyton Vinícius Nunes da Silva
, bem como sua conversão em prisão domiciliar, eis que se manteve inalterados os motivos ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado e ausentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar. Transladem-se cópia da presente decisão, bem como das principais peças destes autos, ao Inquérito Policial instaurado para investigar os fatos aqui narrados. Após, arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de estilo, eis que sua finalidade era a concessão de medidas protetivas em favor da vítima, tendo de tal modo exaurido sua finalidade.”(Negritou-se)

Assim, pelos argumentos apresentados, faz-se imprescindível a segregação do paciente no presente momento em prol do acautelamento da ordem pública e da própria integridade física e psíquica da ofendida.

Registro, que o bem jurídico tutelado no crime
de
descumprimento
de
medidas
protetivas
de
urgência –
art. 24-A da Lei 11.340
/2006; é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se
de bem indisponível.

O caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a triste estatística fatal da violência contra a mulher, que assola este Estado.

Nesta linha intelectiva, preleciona a jurisprudência que o simples
descumprimento
de
medida
protetiva
de urgência imposta é motivo suficiente a justificar a decretação
da prisão preventiva, visando reafirmar a credibilidade dos comandos judiciais.

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, dispõe que a
prisão
cautelar, em relação aos crimes praticados contra a mulher, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, “
quando demonstrado o risco à integridade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada”
(STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019 e STJ, HC nº 327.366/SC; RHC nº 66.222/RS).

E ainda:

"
A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, haja vista que
a jurisprudência considera idônea
a decretação da custódia cautelar fundada no
descumprimento
de medidas protetivas
[...]." (RHC 102.643/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente, nos termos da jurisprudência a seguir disposta:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA - ARTIGO 129, § 9 C/C ARTIGO 148, §2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N° 11.340/2006, E ARTIGO 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO PARA EMBASAR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face do suposto descumprimento de medida cautelar alternativa a prisão imposta como condição para sua permanência em liberdade
.
(N.U 1024306-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)(Negritou-se)

Avançando no tema, acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso da situação a que se encontra, sendo que, o atual, afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

"[...]Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus". (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).

No mesmo sentido, é o precedente deste eg. TJMT:

“[...]a simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade. (...) (N.U 1013697- 25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)”

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis como residência fixa, trabalho licito e bons antecedentes (Id. 196671168, 196371170, 196371171, 196371172), é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto ao que consta o paciente reitera na conduta em desfavor da vítima, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Assim, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Acerca da prisão domiciliar pretextada de que o Paciente foi atropelado pela vítima, antes de sua prisão em flagrante, e “
está vivendo dias de “terror” em sua vida dentro da unidade prisional pois sente muita dor e, é público e notório que não é possível entrar medicação dentro de qualquer unidade prisional sem as devidas prescrições médicas e mediante forte crivo
” (sic)

Como cediço, a prisão domiciliar não consiste em forma autônoma de custódia, mas tão somente em uma modalidade especial de cumprimento da prisão preventiva, sendo substitutiva desta, e somente é admitida diante da comprovação de ao menos uma das hipóteses previstas no artigo 318 do CPP, dentre as quais, o fato de estar o
encarcerado acometido de doença grave que o deixe extremamente debilitado
(inciso II).

Destarte, na linha do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável, também, que se ateste a
incapacidade do sistema carcerário de propiciar ao custodiado o tratamento médico adequado
.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA AGENTE DA POLÍCIA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
[...]2. Nos termos do artigo 318, inciso II e parágrafo único, do CPP, somente é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se houver demonstração de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e não houver a possibilidade de o custodiado receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.
3. Recurso em habeas corpus improvido”.
(RHC 96.044/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)

Partindo de tais premissas, constato que, nada obstante o impetrante afirme que o paciente no momento do acidente entre o carro conduzido pela vítima e a moto pilotada pelo paciente que resultou em fraturas (Id.

196671169), este não acostou aos autos do processo eletrônico qualquer documento que indicassem a impossibilidade de o paciente receber tratamento médico adequado na unidade prisional em que se encontra recolhido.

Assim, não demonstrada a satisfação dos requisitos previstos no art. 318, inc. II, do CPP, impede-se de realizar, na via estreita do
habeas corpus
, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, até mesmo porque, tudo indica que a medida constritiva se faz essencial à proteção da vítima contra novas investidas criminosas do paciente.

Transcrevo ainda, as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id.196750164)

“O paciente Wellyton Vinicius Nunes da Silva foi preso preventivamente no dia 18/11/2023, conforme comunicação constante nos autos 1002339-90.2023.811.0012, em decorrência de mandado de prisão expedido pelo juízo da 1ª Vara de Nova Xavantina no bojo dos autos MPU nº 1001687-73.2023.8.11.0012. Após a comunicação da prisão, foi realizada a audiência de custódia. Posteriormente, o paciente constituiu advogado e requereu a revogação da prisão, a qual foi indeferida. Consigna-se que a prisão preventiva do paciente se tornou necessária pois descumpriu deliberadamente e por várias vezes as medidas protetivas concedidas em favor da ofendida, conforme consta nos fundamentos da decisão de ID. 133489415 dos autos MPU nº 1001687-73.2023.8.11.0012, a qual faço referência. Com efeito, na decisão anterior que determinou a prisão preventiva do acusado, este juízo já havia sinalizado que a materialidade e os indícios de autoria do delito estavam devidamente evidenciados nos autos, configurando o “fumus comissi delicti”. Tanto é que o Ministério Público já ofereceu denúncia em face do paciente, a qual foi recebida pelo juízo, já tendo o acusado sido citado. No que tange ao segundo pressuposto, “periculum in libertatis”, a decisão também demonstrou a presença concreta dos requisitos estampados no art. 312 do CPP, consistente na necessidade de garantia da ordem pública. Neste sentido, consoante constam dos autos, inobstante determinação judicial para que o requerido se afastasse da vítima sendo proibido de manter contato com esta, o requerido descumpriu por várias vezes a determinação judicial, sendo que no dia 17/09/2023, por volta das 03 horas, o acusado foi até a casa da vítima adentrou em sua residência e lá permaneceu por 20 (vinte) minutos. Entretanto, pela manhã, a vítima IRIANA visualizou que seu veículo havia sido arranhado na lateral esquerda e que os 02 (dois) pneus dianteiros estavam murchos, estando om as suas válvulas danificadas, assim como que no capô havia arranhões com a inscrição “PUTA, LARGA O MEU MARIDO”, levando-a a desconfiar do requerido WELLYTON VINÍCIUS, já que antes deste chegar à sua moradia, o automóvel encontrava-se intacto e porque, quando ele estava deitado no sofá, havia uma chave de cadeado no bolso de sua bermuda. Relatou ainda a vítima, que no dia 21 de outubro de 2023, por volta das 18h30min., se dirigiu até a casa de seu pai e, durante o período em que lá esteve, recebeu mensagens do requerido WELLYTON VINÍCIUS, xingando-a e ameaçando-a, até que ela o bloqueou no aplicativo whatsapp, momento em que ele seguiu enviando mensagens. Não bastasse isso, após as 23h., a ofendida Iriana saiu com seu veículo, na companhia de seu pai e sua madrasta, Luzenilda Gonzaga da Silva, na intenção de deixá-la em casa e retornar com o automóvel à casa de seu genitor. No caminho, nas proximidades do “Auto Posto Amigão”, Iriana notou uma motocicleta se aproximando em alta velocidade, percebendo então que se tratava do paciente WELLYTON. Este, ao se aproximar do veículo da ofendida, bateu em um dos lados do carro com um pedaço de madeira, passando para o outro lado, onde novamente desferiu outros golpes, somente cessando as pancadas quando a ofendida o “fechou”, fazendo com que ele caísse ao solo. Diante disso, a vítima temendo a situação, se dirigiu até a Delegacia de Polícia, momento em que, nas proximidades do Ginásio de Esportes, o paciente WELLYTON VINÍCIUS novamente a alcançou, e, quando se aproximou do veículo, mais uma vez desferiu golpes com pedaço de madeira contra o automóvel. Na sequência, ao chegarem próximos ao “Auto Posto Mota”, situado na Avenida Ministro João Alberto, próximo à rotatória, nesta urbe, o requerido entrou na frente do carro, tentando forçar a vitimada a parar o veículo, contudo, ela não atendeu à vontade do acionado, vindo a abalroar na traseira da motocicleta dele, e, temendo que, ao prestar socorro, o acionado viesse a agredi-la, se evadiu sentido à Delegacia de Polícia. Diante dos fatos narrados, nota-se que por várias oportunidades o paciente descumpriu a determinação judicial contida nos autos, mantendo contato com a vítima em total desobediência a ordem deste juízo, não se tratando de um fato isolado, mas sim em reiterado descumprimento das medidas protetivas outras deferidas em seu desfavor. De tal modo, logo se verifica que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para proteger a vítima e a ordem pública, já que outrora deferidas e descumpridas por Wellyton. Neste diapasão, importante frisar que no ato de perseguição à vítima em vias públicas, o paciente colocou em risco não só a vida das vítimas que se encontravam no veículo, bem como sua própria vida e de toda a sociedade já que poderia causar maiores acidentes de trânsito, o que restou demonstrado pelo fato do requerido ter adentrado na frente do veículo da vítima em movimento, vindo a causar em si as fraturas indicadas no pedido de concessão de liberdade provisória. Destarte, é bem provável que o paciente, caso seja posto em liberdade, poderá voltar a perseguir a vítima, vindo a causar-lhe mal, já que demonstrou que não teme nem pela sua vida, tampouco em ceifar a vida das vítimas, asseverando-se que ele mesmo produziu o acidente que lhe causou fraturas. Verifica-se ainda do depoimento da vítima que o paciente ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, depositando sentimento de medo e insegurança na ofendida. Colaciono trecho do seu depoimento perante a Autoridade Policial, Id. 132676703 vejamos: “(...). QUE, tomou conhecimento de que WELLYTON foi socorrido e levado ao hospital; QUE, a declarante tomou conhecimento de que WELLYTON ainda se encontra no hospital; QUE, está com muito medo de WELLYTON, pois mesmo diante DA MEDIDA PROTETIVA ele continua a procura da declarante e devido ao fato dele ser UMA PESSOA AGRESSIVA E PERIGOSA, a declarante tem certeza que ele IRÁ LHE MATAR, POIS ELE JÁ FEZ TAIS AMEAÇAS DIVERSAS VEZES; QUE, até mesmo o emprego a declarante perdeu em razão das atitudes de WELLYTON; QUE, está com medo de permanecer na cidade, pois tem certeza de que ao sair do hospital WELLYTON irá lhe procurar novamente, e dessa vez ainda mais agressividade”. (...). Destaquei.
Consigno também que não há nos autos qualquer prova de que o estabelecimento prisional não vem adotando as medidas necessárias para seu tratamento quanto as fraturas decorrentes do acidente de trânsito que a princípio causou ao adentrar na frente do veículo da vítima quanto trafegava em via pública
. Por fim, importa informar que o Ministério Público já ofereceu denúncia em face do paciente (Ação Penal nº 1002373-65.8.11.0012 – 1ª Vara de Nova Xavantina), a qual foi recebida em juízo no dia 15/12/2023, já tendo o paciente sido citado, estando no aguardo de apresentação de Resposta à Acusação por parte do réu. Diante de todo esse cenário, s.m.j., a tese que fundamenta o writ parece não resistir a uma acurada análise dos elementos de informação até então colhidos, bem como às circunstâncias concretas que dão contorno aos fatos sob apuração. Portanto, é de ser ver que a ação penal vem tramitando regularmente, não se constatando qualquer irregularidade na marcha processual.” (Negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de WELLYTON VINICIUS NUNES DA SILVA.

Intime-se a ofendida, nos termos do art. 21, da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024